Tribunal: STF
Processo: HC 57788
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
DELITO DE IMPRENSA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO PARA O DE
INJURIA EM GRAU DE APELAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTORIA. SUA
ADMISSIBILIDADE.
A MUTAÇÃO OPERADA NO TIPO PENAL SÓ CERCEIA A DEFESA QUANDO,
REALIZADA SEM A PREVIA AUDIENCIA DA MESMA, IMPORTE EM MUTAÇÃO DO
FATO DESCRITO NA DENUNCIA. SE NA DEFESA DOS FATOS NARRADOS NA
DENUNCIA HÁ OMISSAO QUANTO A HIPÓTESE DE DESCLASSIFICAÇÃO POSSIVEL,
TAL FATO REVELA IMPREVISÃO DA DEFESA, E NÃO CERCEAMENTO DELA.
NULIDADE ARGUIDA E NÃO COMPROVADA.
H C INDEFERIDO.